Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO pela prisão domiciliar a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares. 



    Em 24/4/2025, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul requereu a transferência das responsabilidades, de fornecer o equipamento e consequentemente de fiscalizar o réu para o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, uma vez que o réu declarou endereço residencial no Estado do Rio de Janeiro.



     É o relatório. DECIDO.



    Está plenamente justificada a necessidade de cooperação entre o Estado em que o réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO cumpriu prisão preventiva e o Estado onde está residindo, a fim de viabilizar o adequado gerenciamento e fiscalização do monitoramento eletrônico.



    As decisões judiciais demandam efetividade, o que, no caso de monitorado residente em outra unidade da Federação, melhor será alcançada com a cooperação dos respectivos Estados, no melhor interesse, inclusive, do próprio monitorado, uma vez que poderá resolver eventuais questões práticas e objetivas relacionadas ao uso do equipamento junto ao Juízo mais próximo de sua residência.



    Diante do exposto, DETERMINO à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro de que adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (AGEPEN/MS) por equipamento do respectivo Estado da Federação onde serão cumpridas as medidas, com a subsequente devolução do equipamento substituído ao Estado do Mato Grosso do Sul. 



    Comunique-se à SEAPE/RJ e à AGEPEN/MS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente